Tribunal: TJES
Processo: 5000588-17.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-17.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: A.C.M.2 MINERADORA LTDA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão de o débito exequendo possuir valor inferior a R$10.000,00 à época do ajuizamento, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, a preservação da autonomia municipal diante do valor mínimo previsto no Código Tributário Municipal e a inobservância dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões

em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; (ii) estabelecer se a autonomia legislativa municipal afasta a incidência da tese firmada pelo STF quanto à ausência de interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor; e (iii) determinar se a ausência de adoção das providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184 impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas anteriormente ao julgamento, conforme o item 3 da tese firmada e os esclarecimentos prestados no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.355.208.

A suspensão do processo para possibilitar a adoção das providências extrajudiciais previstas no item 2 da tese vinculante atende à orientação do STF e assegura ao ente público a oportunidade de demonstrar o interesse processual.

O simples requerimento de prosseguimento da execução com pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER não supre a exigência de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da Certidão de Dívida Ativa.

A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois compatibiliza a competência legislativa do ente federado com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A existência de norma municipal fixando valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal não afasta a necessidade de observância das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF como pressuposto para caracterização do interesse de agir.

A ausência de comprovação das medidas extrajudiciais exigidas pelo precedente vinculante evidencia a falta de interesse processual e justifica a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, ainda que ajuizadas antes da fixação da tese.

A autonomia do ente federado deve ser exercida em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, não afastando a observância das exigências fixadas pelo STF para o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor.

A ausência de tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título caracteriza a falta de interesse de agir na execução fiscal de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput (princípio da eficiência); Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024; Código Tributário Municipal de Colatina, art. 218.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; embargos de declaração no RE nº 1.355.208.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato de o valor do débito fiscal ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

Em suas razões de id. 18635864, o recorrente alega (i) a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.184 do STF nas execuções fiscais propostas antes de 19/12/2023; (ii) a autonomia do ente municipal e o valor mínimo estabelecido no art. 218 do Código Tributário Municipal e (iii) a inobservância dos requisitos necessários à extinção do feito executivo, previstos na Resolução nº 547 do CNJ.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos deu provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) ao tempo de sua propositura, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em que pesem os argumentos lançados no recurso, o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor, à época do ingresso (fevereiro de 2019), era de R$3.013,76 (três mil e treze reais e setenta e seis centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência foi adotada na instância singular, tendo o Município se limitado a requerer “
o prosseguimento do feito com a realização de busca e penhora online de patrimônio por meio do SNIPER
”.

Assim, imperioso concluir que
o apelante não adotou medida extrajudicial que demonstra
sse
o seu interesse de agir.

Saliento, ainda, meu entendimento no sentido de que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 não configura violação à autonomia municipal. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Isso porque o STF se manifestou, expressamente, quando do julgamento do tema, que a autonomia do município deve ser respeitada, consignando que a competência constitucional de cada ente federado, para estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deve ser analisada sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito, cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor

mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.

Por tal motivo, dentre as teses firmadas, estabeleceu-se que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Nesse cenário, não tendo a municipalidade comprovado a prática de nenhuma das providências extrajudiciais mencionadas, o fato da execução possuir valor compatível com o disposto no Código Municipal Tributário não altera a compreensão relativa à falta de interesse.

Por fim, despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ nº 547 no caso, ante a inobservância do aludido tema da Suprema Corte pela parte exequente.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar os autos, entendo por acompanhar a douta divergência inaugurada pelo Des. Fábio Brasil Nery.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5000588-17.2019.8.08.0014

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
: A.C.M.2 MINERADORA LTDA

JUIZ: DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
insurge-se contra a sentença que extinguiu a presente execução fiscal por baixo valor e ausência de movimentação útil, baseando-se no
Tema 1.184 do STF
e na
Resolução CNJ nº 547/2024
. A matéria controvertida consiste em definir se a referida norma administrativa e o precedente vinculante da Corte Suprema autorizam a extinção
ex officio
de processo quando existe legislação municipal específica fixando parâmetros próprios de valor de alçada, e se houve, de fato, inércia processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, assiste razão ao apelante.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao fixar a tese no
Tema 1.184 (RE 1.355.208)
, foi categórico ao estabelecer que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, desde que
"respeitada a competência constitucional de cada ente federado"
. Tal ressalva não é meramente retórica; ela salvaguarda a autonomia federativa insculpida nos arts. 1º e 18 da Constituição Federal de 1988.

Nesse diapasão, a
Resolução CNJ nº 547/2024
, em seu art. 1º,
caput
, repisa a necessidade de respeito à competência de cada ente. O parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido no § 1º do referido artigo possui caráter subsidiário, incidindo apenas na ausência de lei local específica que discipline o valor mínimo para a cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa.

No caso vertente, o Município de Colatina demonstrou a existência do art. 218 de seu Código Tributário Municipal (Lei nº 2.805/1977), o qual fixa o limite para cobrança judicial em
08 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Município de Colatina (UPFMC)
.

Considerando que o valor executado (originalmente R$ 3.013,76 e atualizado para R$ 6.997,12 em 2023) supera expressamente o teto legal municipal, resta configurado o interesse de agir do ente exequente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, de forma robusta e recente, corrobora a necessidade de observância da legislação local:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E NO TEMA 1184/STF.
EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO PATAMAR PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO RESPEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO.
[...] A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é legítima se observada a competência legislativa de cada ente federado." (TJES, Apelação Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/10/2025).

Outrossim, compulsando os autos, verifico que a premissa de "ausência de movimentação útil por mais de um ano" não se sustenta.

O feito registrou a citação da empresa executada na pessoa de seu representante legal em 10/10/2022 (
Id. 18635841
). Posteriormente, o Município diligenciou pela penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (
Id. 18635851
), a qual, embora negativa em setembro de 2023, demonstra a busca ativa pela satisfação do crédito.

Portanto, a aplicação do parâmetro geral do CNJ em detrimento da lei local configura violação à autonomia municipal e ao próprio espírito do precedente do STF, que visa a eficiência sem aniquilar a competência tributária dos entes menores.

O magistrado de primeiro grau, ao extinguir o feito, operou o que a jurisprudência denomina
error in judicando
, pois o valor de alçada recursal (
50 ORTN
) já fora superado, conforme certidão da contadoria de Id. 18635868.

Diferente das hipóteses de inércia absoluta como as tratadas aonde a ausência de protesto e a inação do ente justificaram a extinção, aqui o Município se manifestou tempestivamente contra a extinção (
Id. 18635862
) e demonstrou a existência de legislação específica.

Posto isto, em consonância com a jurisprudência desta Corte e a proteção constitucional da autonomia federativa, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR